Tribunal: TJMT
Processo: 0031066-38.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031066-38.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOACYR EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 025.968.061-34 (APELADO), BRUNA GOMES LINS - CPF: 023.035.351-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOACYR EVANGELISTA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n° 0031066-38.2013.811.0041, que julgou procedente os pedidos formulados para condenar o ente público ao pagamento dos valores não pagos, referente à verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%”, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de prescrição, por já ter ultrapassado cinco anos da data que originaram os direitos pleiteados, da data da distribuição da ação.

No mérito, defende que a diferença decorrente da conversão da moeda em URV já teria sido aplicada por ocasião da reestruturação da carreira.

Aduz, ainda, que em razão da aplicação da regra contida no artigo 168 da CF, só os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e, do Ministério Público, teriam direito à eventual diferença salarial.

Ademais, sustenta que a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser apurado na fase de liquidação viola o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões. (ID. 11327998).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela retificação da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição referente às verbas anteriores a julho de 2008 (ID. 32785995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em sede preliminar, aponta prejudicial de mérito, aduzindo que o fundo de direito pleiteado pelo autos está prescrito, pois ajuizou a presente demanda somente no ano de 2013.

Da análise do autuado, verifica-se que o apelado pretende perceber valores remuneratórios que deixaram de ser pagos pelo apelante, evidenciando uma obrigação de trato sucessivo.

Consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de figurar a Fazenda Pública como devedora de uma obrigação sucessiva, afasta-se a prescrição do fundo de direito, permanecendo, no entanto, a prescrição das parcelas relativas ao direito postulado, correspondentes ao quinquênio antecedente à propositura da ação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. EXTENSÍVEL À ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL 1. Nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. 2. A decisão regional entendeu que as verbas em discussão possuem natureza continuada, conclusão a que chegou mediante interpretação da legislação estadual (LC 50/2003), de modo que também aqui o acolhimento das razões recursais encontra-se obstaculizado pela inteligência da Súmula 280/STF. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 397.710/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013).

Assim,
acolho a preliminar tão somente para declarar prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação
.

VOTO (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n° 0031066-38.2013.811.0041, que julgou procedente os pedidos formulados para condenar o ente público ao pagamento dos valores não pagos, referente à verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%”, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária.

Inicialmente, o que se refere às razões recursais de ID. 11327991/11327994, verifico que não guardam relação com o presente feito, eis que os argumentos apresentados se referem à incorporação do percentual de 11,98%, decorrente da conversão da moeda em URV, que não corresponde ao objeto do feito.

Desse modo, restam prejudicadas as razões recursais, eis que totalmente estranhas à lide, razão pela qual passo ao reexame necessário da sentença de primeiro grau.

Da análise do autuado, verifica-se que o fato jurídico-processual revela que o Estado de Mato Grosso, durante um período, pagou a verba denominada "Título Julgado Incorporado 61,38%" requerente, por força de decisões transitadas em julgado, proferidas pela Justiça do Trabalho, antes da promulgação da Constituição Federal, de 1988, uma vez que, à época, os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

Em razão de decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

Com o advento da Constituição Federal, de 1988, houve a implantação do regime jurídico único, para os servidores públicos, e que o Estado de Mato Grosso implantou o regime de natureza estatutária por meio da Lei Complementar nº 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso e, para os servidores da SINFRA/MT, por meio da Lei nº 7.554/2001.

Com a implantação do sistema de subsídio, o Estado manteve o pagamento da verba intitulada, de "Título Julgado Incorporado 61,38%", até o mês de junho de 2005, quando a suprimiu, sob a alegação de que referida verba estava sendo paga em duplicidade, situação que originou a impetração da ação mandamental coletiva nº. 37063/2005, cuja ordem foi parcialmente concedida, no sentido de assegurar aos substituídos o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo, restando assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO SINDSINFRA/MT – SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO
JULGADO INCORPORADO 61,38%” VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA
EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
.”
(TJMT MSCol - DES PAULODA

CUNHA, TRIBUNAL PLENO- Data do Julgamento

12-3-2009 - DJE 16-4-2009). (destaquei)

Do exame do acórdão afere-se que, embora inconstitucional a maneira como era paga a verba, já que se dava de forma apartada ao subsídio, cujo pagamento deveria ser de forma única (art. 39, §4º, da CF/88), sua supressão não respeitou o devido processo legal, concedendo, então, parcialmente a segurança, para manter o pagamento da verba suprimida.

Pois bem. Por força da “Reforma Administrativa”, implementada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que introduziu o sistema de regime jurídico único, estabeleceu-se que a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o §4º do artigo 39 somente poderiam ser fixados em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, observado o teto constitucional previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei nº. 7.554/2001, que dispõe sobre a criação da Carreira dos profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, dispõe que:

“Art. 4º O sistema remuneratório dos Profissionais de

Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido

através do subsídio fixado em parcela única, vedado o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,

prêmio, verba de representação, ou outra espécie

remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da

Constituição Federal.”

Dessa feita, a sentença não merece reforma, em razão de estar em consonância com os termos do artigo 37, XV, da Constituição Federal, devendo-se manter o pagamento do valor a “Título Julgado Incorporado 61,38%”.

Desse modo, é indiscutível que a parte autora/apelada passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única.

Por outro lado, evidencia-se dos autos, consoante as fichas financeiras anexadas, que o Autor percebeu os vencimentos acrescidos da gratificação denominada “TI.JULG.INCORP.61” até 2002, quando passou a receber subsídio (ID. 11327969/1132971)

Denota-se, outrossim, que o montante líquido percebido pelo requerente no último ano em que recebeu seu salário como vencimento e depois quando passou a receber como subsídio, não houve redução considerável da remuneração, razão pela qual, ao que tudo indica, a vantagem em questão foi mantida/absorvida.

Diante disso, recentemente o Tribunal de Justiça tem entendido ser conveniente retornar à instrução do feito, notadamente para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência desse crédito a ser recebido pelo Autor.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
2- Sentença cassada. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0031049-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDORA PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO — SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” — VERIFICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO VALOR PAGO NO SUBSÍDIO DO SERVIDOR — NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PREJUDICADO.
Conforme entendimento deste Tribunal, quando há necessidade da apuração exata quanto à incorporação da verba pleiteada ao subsídio da parte, o período, além da possibilidade do crédito já ter sido recebido por este, a elaboração de perícia contábil deve ser realizada na instrução processual, com ampla dilação probatória, a esclarecer os fatos necessários à elucidação da questão, não sendo possível o julgamento antecipado da lide.
“(N.U 0051647-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021). (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA SOB ARUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38 %– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).”
(N.0054550-82.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
SUPRESSÃO DO ADICIONAL TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação/Remessa Necessária

57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/7/2017,

Publicado no DJE 19/7/2017).” (destaquei)

Isso posto, voto no sentido de
cassar a sentença

em sede de remessa necessária, declarando a sua nulidade, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil,
restando prejudicado o recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021